Tribunal: CARF
Processo: 11065.000785/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS DE AÇÃO JUDICIAL ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário e, como tal, submete-se à interpretação estrita. Os créditos e débitos compensáveis são do próprio contribuinte ou responsável em face da Fazenda, inexistindo autorização legal para que a parte compense seus débitos com créditos de terceiro, à luz do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000785/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.851 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CONSTRUSINOS IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. CESSÃO DE DIREITOS DE AÇÃO JUDICIAL
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário e, como tal, submete-
se à interpretação estrita. Os créditos e débitos compensáveis são do próprio
contribuinte ou responsável em face da Fazenda, inexistindo autorização legal
para que a parte compense seus débitos com créditos de terceiro, à luz do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 10-13.338, da 3a
Turma da DRJ/POA, de 13/09/2007 (fls.298/310), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela empresa indicada acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000785/2006-86
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000785/2006-86

Em síntese, o caso versa sobre pedidos de compensação transmitido pelo
contribuinte em que este utiliza crédito de terceiro para compensar com débitos tributários
próprios. De acordo com a Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo, pelo Despacho
Decisório DRF/NHO, de 18 de abril de 2006, fl. 244, com suporte no Parecer
DRF/NHO/SACAT no 195/2006, fls. 238/240, não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas, pelos seguintes motivos:
1. O crédito-premio à exportação é de natureza financeira, não se conformando com as
normas tributárias, e seu aproveitamento deve observar normas próprias.
2 O interessado não figura como autor da ação ordinária n° 89.0013622-4, apesar de
apresentar Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios.
3 A legislação tributária não permite a compensação de débitos do sujeito passivo com
créditos cedidos por terceiros.
Em decorrência da não homologação das compensações declaradas pelo
contribuinte, a DRF/Novo Hamburgo efetuou o lançamento de oficio da multa isolada, no valor
de R$ 369.498,07, que originou o processo no 11065.001286/2006-14, apensado a este, como
enquadramento legal o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001 e o
art. 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Inconformado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, fls. 126/137, alegando, resumidamente, o que segue:
1 Diz o interessado que o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, é claro em
permitir a compensação com débitos próprios do contribuinte.
2 Afirma que não cabe à Fazenda Nacional se opor à cessão de crédito, pois trata-se de
direito privado da parte, e que a cessão de crédito está prevista e autorizada no Código
Civil.
3 Diz que não há impedimento legal para a cessão de créditos a terceiros, e que, a partir
da assinatura da escritura de cessão de direitos creditórios, o crédito decorrente de
decisão judicial passou a ser crédito próprio da cessionária, preenchendo os requisitos
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, quais sejam: a recorrente adquiriu, na condição de
crédito próprio, decorrente de ação judicial com trânsito em julgado, e utilizou-o na
compensação de débitos próprios, estando autorizada por esse dispositivo legal a opor
seu crédito contra a Fazenda Nacional.
4 Afirma ser descabida a afirmativa de que o crédito-prêmio à exportação, reconhecido
judicialmente, seria de natureza financeira. Transcreve os artigos 1° e 2° do Decreto-Lei
n° 491, de 05 de março de 1969.
5 Transcreve jurisprudência que, diz, corrobora o entendimento de que a cessão de
créditos decorrentes de decisão judicial é possível no Direito Tributário.
6 Ao final, requer a nulidade do Despacho Decisório atacado, com a conseqüente
homologação das compensações pleiteadas.
Em sua decisão, a DRJ concluiu pela improcedência da Manifestação de
inconformidade apresentada e cancelou a multa isolada objeto do processo no
11065.001286/2006-14 (apensado a este), nos seguintes termos:
9. Em face do exposto, voto no sentido de que: a) seja julgada improcedente a
manifestação de inconformidade, das fls. 126/137, para manter o Despacho Decisório da
fl. 119, que não reconheceu o direito credit6rio relativo ao crédito-prêmio de IPI, de que
trata a ação judicial n° 89.0013622-4, recebido de terceiro, por cessão, e não homologou
as compensações declaradas; b) seja julgado improcedente o lançamento da multa
isolada por compensação indevida, objeto do processo n° 11065.001286/2006-14,
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000785/2006-86

apensado ao presente, para cancelar integralmente a exigência formalizada no Auto de
Infração das fls. 01/07, desse processo, no valor de R$ 369.498,07.
Abaixo, transcreve-se a Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTAFt10
Ano-calendário: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
As compensações declaradas a partir de 1° de outubro de 2002, de débitos do sujeito
passivo, com crédito de terceiro, recebido por cessão, esbarram em inequívoca
disposição legal, impeditiva de compensações da espécie.
MULTA ISOLADA, POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CRÉDITO-PRÉMIO DE
IPI CEDIDO POR TERCEIRO. DESCABIMENTO. A compensação indevida de
crédito-premio de IPI, reconhecido em decisão judicial, transitada em julgado, que o
considerou de natureza tributária, recebido por cessão, não se enquadrava nas hipóteses
punidas com a multa isolada, na época, sendo descabida sua aplicação no presente caso.
Também não se aplica a multa isolada para as Declarações de Compensação indevidas
transmitidas antes de 31 de outubro de 2003, data da vigência da MP no 135, de 2003,
que instituiu a referida multa.
Solicitação Indeferida
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 113/137, o
qual requereu sua reforma, a fim de que se reconheça seu crédito e homologue a compensação
dos débitos fiscais declarados nos Per/Dcomps, objetos deste processo, alegando, em síntese, que
o crédito financeiro declarado foi adquirido mediante escritura pública de cessão de título
executivo .judicial, tornando-se crédito próprio, não podendo ser opostas vedações a sua
compensação.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: 1) o instituto da
cessão de créditos, inexistência de vedação no âmbito fiscal e da necessidade de validação de
seus efeitos jurídicos próprios; 2) presunção Iure et iure, 3) a correta interpretação da lei
tributária; 4) os problemas de semântica nas expressões da legislação sobre compensação; e, 5) o
crédito judicialmente deferido para compensação e o crédito-prêmio, concluindo ao final que
inexiste impedimento legal às compensações declaradas.
Na data de 23/10/2007, o Processo n° 11065.001286/2006-14, foi desapensado
deste.
Distribuído originalmente à 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, o recurso não teve
o mérito apreciado porque o órgão julgador declinou da competência (fls.405/406).
O recurso foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000785/2006-86

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/10/2007 (fl.313) e protocolou
Recurso Voluntário em 08/10/2007 (fl.338) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada na peça recursal, passo
diretamente à análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado, a questão de mérito a ser
decidida nesta fase recursal se restringe a compensação de débitos fiscais do próprio sujeito
passivo, mediante a transmissão de Per/Dcomp, com créditos financeiros cedidos por terceiros,
mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios.
Resta inconteste nos autos, que a interessada não figura como autora da ação
ordinária n° 89.0013622-4, apesar de apresentar Escritura de Cessão de Créditos que D & J
Assessoria Empresarial LTDA faz a Construsinos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento
LTDA, vide documento de fls.164/165. Na mesma escritura consta que a Cedente seria titular de
crédito junto a Fazenda Nacional, adquirido da Massa Falida de Calçados Licetti LTDA.
Pois bem, a compensação dos créditos tributários está regulamentada pelo art. 170
do Código Tributário Nacional, in litteris:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifou-se)
Observa-se, que o dispositivo citado não autoriza expressamente a possibilidade
de o crédito tributário cedido por terceiro ser compensado com débitos tributários próprios do
cessionário perante a Fazenda Pública Federal, o que torna necessária a análise da lei ordinária
vigente que regulamenta a matéria de compensação.
Atualmente, a compensação tributária está disciplinada pelo art. 74 da Lei no.
9.430/96, com redação dada pelas Leis no. 10.637/02, no. 10.833/03 e no. 11.051/04, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Com base na legislação supracitada, vislumbra-se que o contribuinte poderá
realizar a compensação apenas de "débitos próprios", através do formulário eletrônico
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação). É evidente, então, a impossibilidade de compensação de créditos tributários de
terceiros, segundo a legislação vigente sobre a matéria (art. 74 da Lei no. 9.430/96).
No mesmo sentido, está o disposto no art. 208 do Decreto no 4544/2002
(Regulamento do IPI), vigente à época dos fatos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000785/2006-86

Art. 208. O sujeito passivo que apurar crédito do imposto, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
tributos e contribuições administrados pela SRF (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, e
Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49). (grifou-se)
Ainda, a Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, em vigor à
época da transmissão das declarações de compensação, vedava, expressamente, em seu artigo 30,
a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributos e contribuições administrados
pela SRF, com créditos de terceiros, senão vejamos:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO SUJEITO PASSIVO COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS.
Art. 30. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros. (grifou-
se)
Desta forma, o crédito tributário da empresa cedente, ainda que não possua
impedimento para ser cedido a terceiro, não poderá ser compensado com débitos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme a legislação vigente sobre
compensação tributária.
A Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestou sobre a questão, por meio
do Parecer PGFN/CAT no. 1.010/2000, o qual serve como orientação às unidades da Receita
Federal do Brasil, concluindo nos seguintes termos:
11. A IN SRF no. 21, de 10 de março de 1997, com as alterações da IN SRF no. 73, de
15 de setembro de 1997, que dispõe sobre a restituição, o ressarcimento e a
compensação de tributos e contribuições federais, a par de instruir os agentes do fisco a
respeito dos procedimentos a serem adotados nesses casos em função de créditos
decorrentes de sentenças judiciais (art. 17), autorizou a utilização de créditos para fins
de compensação (art.15).
12. Não obstante, as disposições legais que regem a matéria não contemplaram tal
procedimento. O já transcrito art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, é explícito quando diz
que a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá
autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos, para fins de
compensação, mas não faz referência à utilização de créditos de terceiros.
13. (...)
14. Com efeito, a compensação é restrita aos casos expressamente previstos em lei e
as normas legais que dispõem sobre essa forma de extinção do crédito tributário
não previram a utilização de crédito não pertencente ao próprio contribuinte. Por
tal razão, nos parece acertada a IN SRF no. 41, de 7 de abril de 2000, que vedou a
compensação de débito do sujeito passivo, relativos a impostos ou contribuições
administrados pelo órgão, com créditos de terceiros.
15. Somente o fato de a IN SRF no. 21 não ter fundamento de validade, no que se refere
à utilização de crédito de terceiro para fins de compensação, seria suficiente para dar
cabo ao caso concreto do presente pleito. (grifou-se)
À vista do exposto, não resta dúvida de que no âmbito administrativo o pedido de
compensação de crédito de terceiro com débito próprio perante a Receita Federal do Brasil é
vedado pela legislação que trata sobre o assunto.
No âmbito do judicial, verifica-se que os Tribunais Pátrios vêm corroborando a
legitimidade do art. 74 da Lei no. 9.430/96, consoante julgado a seguir transcrito:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000785/2006-86

TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 74 DA LEI 9.430/96, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
10.637/2002. IN 210/2002 DA SRF.
Não há previsão legal autorizando a utilização de créditos de terceiros para
quitação de débitos da agravante. Pelo contrário, a teor do art. 74 da Lei 9.430/96,
na redação dada pela Lei 10.637/2002, há expressa menção que os créditos
apurados perante a Secretaria da Receita Federal poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios, e não de terceiros.
Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade na restrição à compensação contida na
IN SRF no 210/2002, que nada mais fez senão manifestar a inconveniência
administrativa de compensações intentadas de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, com
créditos de terceiros.
(Agravo de Instrumento no 2003.04.01.055495-7/PR, 1.a T., j. 31/3/2004, Rel. Desa.
Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJ maio/2004). (grifou-se)
No mesmo sentido, segue a maciça jurisprudência deste Conselho, como exemplo
cito o Acórdão no 9303-010.686 da 3a Turma do CSRF, verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL.
SENTENÇA DEFINITIVA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado.
No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte compensar
créditos/débitos com terceiros.
(Processo no 10380.000373/0062, Rel. Conselheiro Demes Brito, Sessão de 25 de julho
de 2017). (grifou-se)
Com efeito, corroboro com o mesmo entendimento da decisão recorrida, não há
qualquer vestígio que autorize a contribuinte a compensar débitos com créditos de terceiros,
ademais, se fosse uma determinação judicial expressa, a Fazenda Nacional teria que cumprir nos
termos do que foi determinado pelo poder judiciário, sob pena de descumprimento de decisão
judicial.
Portanto, considerando que a decisão judicial não autorizou a contribuinte
compensar créditos/débitos de terceiros, bem como a vedação expressa contida no art. 74 da Lei
no 9430, de 1996, não há que se falar em homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMP’s em análise.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.851 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000785/2006-86

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital